Tribunal: TJMT
Processo: 1022929-61.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022929-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.120.571-24 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Cuiabá (REU), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL -
ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME

- DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Pamella Suely de Arruda Custodio, em favor de
Rosival da Silva Almeida
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0005382-79.2011.8.11.0042/SEEU.

Esclarece a impetrante que o paciente cumpre o total de pena de 24 anos, 5 meses e 15 dias, encontrando-se atualmente no regime fechado desde a data de 23/11/2017 e o seu requisito objetivo está para 08/06/2022, posto que, ostenta bom comportamento, cumprindo seu requisito subjetivo.

Nesse contexto, defende que, em razão do reeducando ter implementado os pressupostos legais para progredir ao regime mais brando (semiaberto), formulou pedido defensivo nesse sentido, mas que até a presente data, a cominada autoridade coatora se mantém inerte, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para o fim de que o paciente seja colocado em regime semiaberto; no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

150055681), aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 150390154).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, é pela
denegação
do presente
writ
, consoante entendimento assim ementado:

“Habeas corpus. Pleito de concessão de progressão de regime prisional, em razão do excesso de prazo ocasionado pela demora na análise do benefício pelo juízo a quo. Improcedência. Realização do exame psicossocial necessária à análise do preenchimento do requisito subjetivo. Preenchimento do requisito objetivo que não implica automática e imediata progressão ao regime prisional menos gravoso, mormente quando se trata de paciente condenado por crimes de extrema gravidade. Necessidade de se balizar, com maior acuidade, o requisito subjetivo à benesse almejada. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem”
(id. 150806160).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de progressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto, à defesa de que o interessado adimpliu os requisitos legais de tal benesse, sendo que até a presente data não houve deliberação da apontada autoridade coatora.

Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação.

Nessa senda,
verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1
. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

Ao que se extrai das informações prestadas, não há inércia injustificada da indigitada autoridade coatora, que ao apresentar as informações requeridas, esclareceu que:

"Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA, ora paciente, foi condenado à pena total de 24 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, disparto de arma de fogo, receptação, homicídio qualificado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU em 06/04/2022 apontava o preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime, para o dia 09/12/2022.

No entanto, em 06/09/2022, foi determinada a retificação do memorial de pena, motivo pelo qual o critério temporal restou antecipado para o dia 08/06/2022, consoante se extrai do cálculo realizado em 20/10/2022.
Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela submissão do penitente a estudo psicossocial, para fins de análise quanto à possibilidade de concessão do benefício da progressão de regime; a defesa, por sua, clama pelo imediato deferimento da aludida benesse.

À mov. 25.1, com a chegada da segunda condenação, foi proferida a soma e unificação das penas com a consequente fixação do regime fechado para continuidade do cumprimento da pena. Ao ser o feito concluso, este Juízo assim decidiu:
‘Vistos etc. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU revela o preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime, no dia 08/06/2022. Assim, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do implemento, ou não, do mérito subjetivo e, ainda, considerando que o apenado possui condenação pela prática de crime revestido de extrema violência e grave ameaça, determino a imediata submissão do penitente a estudo psicossocial. Com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos. Remeta-se cópia do ofício anexo ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Habeas Corpus nº 1022929-61.2022.8.11.0000). Às URGENTES providências”
(id. 150390154).

Como se vê, o juízo acoimado de coator
já determinou a submissão do paciente ao estudo psicossocial
, portanto, forçoso reconhecer que o processo
tramita de forma regular
, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, vez que o feito
aguarda o cumprimento de diligências essenciais
para deliberação acerca do pedido defensivo de progressão de regime.

Logo, eventual manifestação desta eg. Corte de Justiça a respeito das matérias por certo configurará supressão de instância, e, consequentemente, afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - PRETEXTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO - INDOLÊNCIA JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPROVE OS REQUISITOS SUBJETIVOS - DEMORA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA. No caso, tem-se que a DEMORA na prestação jurisdicional perseguida não decorre de desídia do magistrado de piso, mas de fatores alheios, diante de todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à decisão.”
(N.U 0127488-33.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pretendida em benefício de Rosival da Silva Almeida, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022